Tribunal: TJPA
Processo: 0803408-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803408-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. ATIVO NÃO REGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA.
PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.
REGISTRO COM
CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado pela
empresa GR Serviços e Alimentação Ltda
contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração

Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteou a
alteração da sua situação fiscal para “ativo regular”, visto que
obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária;

II -
O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário;

III - Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes neste egrégio Tribunal;

IV -
Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em
situação fiscal como “ativo não regular”;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por

GR Serviços e Alimentação Ltda

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(nº
0802373-08.2022.8.14.0301
)

impetrado pela ora agravante contra ato coator praticado pelo
Subsecretário da Subsecretaria da Administração

Tributária
, pelo
Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais
e pelo
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Com débito em aberto, legítima é a inscrição em dívida ativa, e, via de consequência a alteração do
status
da impetrante para “ativo não regular”. Tal situação fiscal não guarda qualquer relação com a expedição de certidão prevista no art. 206, CTN, obtida esta por intermédio de garantia (seguro garantia) do débito, porém, sabido que o mesmo não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Desta feita, após análise dos autos, impõe-se o indeferimento da liminar postulada pela Impetrante, eis que ausentes os requisitos necessários ao seu deferimento.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 12946184 - Pág. 1
/16), o patrono da agravante narrou que a recorrente é uma empresa que presta
serviços de fornecimento de alimentação em grandes escalas para clientes como hospitais, escolas, aeroportos e indústrias de base.

Salientou que agravante pretende obter ordem judicial liminar para determinar ao Estado do Pará que proceda a alteração da sua situação cadastral para “ativo regular”, em virtude de ter obtido certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária, demonstrando não estar inadimplente com o Fisco Estadual.

Apontou que caso a agravante não obtenha a tutela postulada será obrigada a recolher o ICMS antecipado decorrente da aquisição de mercadorias de fornecedores de outros Estados da Federação, no momento da entrada da mercadoria no território paraense, gerando diversos prejuízos financeiros à recorrente.

Aduziu que
o simples fato da agravante discutir judicialmente uma cobrança

de tributo que entende ser indevida por meio de Embargos à Execução, cuja Execução Fiscal foi garantida

por meio da Apólice de Seguro Garantia, não obstante possuir Regularidade Fiscal no Estado
do Pará
, na forma dos artigos 205 e 206 do CTN, a coloca, nas palavras das autoridades

impetradas, na condição de “
devedores contumazes
”, onde cabe ao Estado “
evitar a adoção de

um comportamento evasivo
”.

Sustentou que a agravante, possuindo regularidade fiscal, não pode, por meio de um cadastro paralelo, inexistente em qualquer outro estado da federação, carregar a pecha de contribuinte com situação de ativo não regular e ter contra ela aplicados todos os nefastos efeitos decorrentes de tal classificação, notadamente a exigência do ICMS antecipado no momento da entrada das mercadorias adquiridas de outros Estados da Federação.

Arguiu que
as alegações de mérito até aqui expendidas deixam evidente a presença do
fumus boni iuris
, na medida em que a manutenção do impedimento à alteração da situação fiscal da agravante para
“ativo regular”
pelas autoridades coatoras caracteriza verdadeira violação aos artigos 205 e 206 do CTN, além dos artigos 37 e 170, § único, da Constituição Federal.

Ao final, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando que as autoridades coatoras procedessem a alteração cadastral da agravante para
“ativo regular”.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º grau

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13007630 - Pág. 1
/5, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa GR Serviços e Alimentação Ltda interpôs Recurso de Agravo Interno (
Num. 13469902 - Pág. 1/10
) em face da decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 13679950 - Pág. 1/11).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Interno interposto pela empresa GR Serviços e Alimentação Ltda, postulando, em síntese, que fosse negado provimento ao recurso, com a manutenção da decisão recorrida (
Num. 14127047 - Pág. 1/11).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 14927166 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 13007630 - Pág. 1
/5
, indeferi pedido de antecipação de tutela recursal no presente recurso, o que fez com que a empresa agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 13469902 - Pág. 1/10
),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar

impetrado pela
empresa GR Serviços e Alimentação Ltda
contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Subsecretaria da Administração Tributária, pelo Chefe da Célula de Análise e Controle de Obrigações Principais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Marabá, indeferiu o pedido de liminar, no qual a agravante pleiteava a
alteração da situação fiscal para “ativo regular”, visto que
obteve certidão especial de regularidade de natureza tributária e certidão negativa de natureza não tributária.

Saliento, inicialmente, que a
situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em
:

(...)

II -

Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)

créditos tributários inscritos em Dívida Ativa”

Destarte, o cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, motivo pelo qual, possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Com efeito, é imperioso que se observe a serventia das certidões, em contraponto ao cadastro de dados, isso porque a Agravante vincula o segundo ao primeiro, quando deduz que, em razão da garantia do crédito tributário, o fisco deve emitir certidão positiva com efeito de negativa e também seja vedado o cadastro da empresa em “ativo não regular”.

Nesse ponto, destaca-se que as certidões são destinadas a terceiros e, mediante elas, o contribuinte pode validar sua credibilidade financeira no mercado em que atua, em contrapartida, o cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Outrossim, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por essa Egrégia Turma em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇAÕ DE "INADIMPLENTE" ("ATIVO NÃO REGULAR") JUNTO AO CADASTRO DA SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. REGISTRO COM CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

No caso em exame, pretende a Agravante que seja alterado o cadastro de situação de "ativo não regular" nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro. 2.

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; 3.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808523-98.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. 1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da executada, condicionada a inexistência de outros débitos, assim como reconhecer garantido o débito por apólice de seguro garantia, mantida a exigibilidade do crédito tributário;

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;
4. Não há óbice a registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida; logo, a ilegalidade não reside no cadastro em si, mas no efeito que ele perpetra; sendo que o pedido recursal não se dirige a efeitos arbitrários do registro, senão a que seja determinada a "regularização do cadastro do contribuinte"; logo, ausente a probabilidade do direito, pelo que prejudicado o exame do risco de dano, já que a antecipação da tutela depende da presença de ambos os requisitos; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800367-63.2019.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO "ATIVO NÃO REGULAR" PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDAs relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de "ativo não regular" nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada; 4. Mérito. Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5. Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que "o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política". Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;
6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;
7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809477-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Por conseguinte, depreende-se que a questão reside no efeito propagado pelo cadastro e não no cadastro em si. Tanto é que o colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 323, a qual, expressamente, veda a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado de tributos, assentando clara a inadmissão de retenção de mercadorias em virtude do status de “ativo não regular”.

Todavia, a irresignação posta pela agravante não diz respeito ao efeito do cadastro, mas sim a sua regularização no controle interno da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará. E nesse viés, conforme já explicitado, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do controle de gestão administrativa, afastando a aplicabilidade das normas cadastrais do fisco estadual.

Portanto, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão/manutenção do nome da agravante em
situação fiscal como “ativo não regular”

Ademais, o colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.137.497/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN, senão vejamos,
in verbis
:

“RESP 11837497/CE, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 14/04/2010, DJE 27/04/2010. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE.

SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra

DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).
2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara – CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Destarte, no caso em análise, inexiste impedimento à manutenção do nome da agravante junto aos dos cadastros de devedores da dívida ativa estadual, conforme ressaltei anteriormente.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2024